Tribunal: TJSP
Processo: 2096955-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo Interno – Interposição contra decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal postulado pela agravante – Julgamento do recurso principal que resulta na perda de objeto do agravo interno – RECURSO PREJUDICADO.